Tribunal: TJES
Processo: 5003804-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLISMAN MAGNAGO
RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU PROVIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO QUANDO NA OPORTUNIDADE NO ACÓRDÃO DEIXOU DE APRECIAR TÓPICOS IMPORTANTES DESCRITOS. EM ANÁLISE DO ATO RECORRIDO ENTENDE-SE QUE O RECURSO ORA APRESENTADO POSSUI CONTEÚDO DE MERA DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES ALMEJADOS. A REFORMA SE ASSENTA NO DISSENSO QUANTO AO RESULTADO DO RI, UMA VEZ QUE FOI POSSÍVEL SE CONSTATAR A INDUÇÃO DO VOGAL EM ERRO QUANTO AO FUNDAMENTO CONDUTOR DO RI. RESTOU CLARO PELA SENTENÇA QUE O PEDIDO DOS AUTOS SE BASEOU EM FUNDAMENTO DIVERSO SOB O QUAL NÃO ASSISTIA DIREITO À PARTE AUTORA, NÃO SENDO POSSÍVEL INVOCAR FUNDAMENTO DIVERSO. DIANTE DO RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES SE MOSTROU CORRETO. ASSIM, PRESTADOS TAIS ESCLARECIMENTOS, DE SE REGISTRAR QUE O CONTEÚDO DOS EMBARGOS JULGADOS NO ID 5137669 PREVALECEM COMO RESULTADO ADEQUADO PARA O JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS ORA EXPOSTOS
.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)